Tribunal: TJDFT
Processo: 0741502-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Débitos condominiais. Imóvel. Penhora. Alienação. Produto da arrematação. Valores recolhidos nos autos. Reserva de crédito para adimplemento dos débitos condominiais e adimplemento de multa cominada em desfavor dos executados. postulação. Análise. Abstenção. Omissão. Negativa de prestação jurisdicional. Impossibilidade de apreciação em grau recursal da questão não examinada pelo juiz natural da causa. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, abstivera-se de apreciar os pedidos de transferência de valores depositados nos autos para pagamento de multa fixada em desfavor dos executados nos autos de agravo de instrumento anteriormente interposto e, outrossim, de reserva de crédito para adimplemento de eventuais débitos condominiais afetos aos executados.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo apto a autorizar a transferência de valores recolhidos nos autos do executivo à titularidade do exequente para adimplemento de multa imposta aos executados e a legitimar a reserva de crédito, derivado de montante recolhido em juízo, para adimplemento de débitos condominiais germinados do imóvel cuja alienação em hasta ainda não fora efetivada.
III. Razões de decidir
3. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
4. A decisão que, apreciando postulação sob perspectiva diversa, abstém-se do exame da pretensão formulada pelo exequente visando a reserva de crédito para adimplemento de débitos condominiais e adimplemento da multa cominada em desfavor dos executados, não dispondo sobre o formulado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.